Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-50.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004085-50.2019.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TAIS KARINA KRUGERR PEREIRA - CPF: 013.302.722-85 (RECORRIDO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS À CANDIDATA – RECURSO ADMINISTRATIVO -

DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DO DESACERTO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUANTO À PONTUAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REAPRECIAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo a comprovação de que foram apresentados pelo candidato os documentos de títulos conforme exigência do edital e que estes não foram avaliados pela

banca organizadora da seleção, conclui-se que há direito líquido e certo à reapreciação do recurso administrativo apresentado, uma vez que o parecer elaborado pela banca não traz pertinência com a situação concreta apresentada pela candidata.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1004085-50.2019.8.11.0006
, impetrado por
Tais Karina Krugerr Pereira
contra ato coator da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT,
concedeu a ordem para anular a decisão da COVEST quanto ao recurso administrativo apresentado pela impetrante por ausência de motivação do ato administrativo, determinando-se que a autoridade realizasse a análise do recurso, observando os critérios estabelecido no Edital no 001/2019, de forma motivada (id. 34130879).

Ausente recurso voluntário.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, foi pela ratificação da r. sentença, para que seja concedida parcialmente a segurança (id. 34960497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É objeto de remessa necessária a sentença proferida nos seguintes termos:

“(...)Deste modo, a nulidade do ato administrativo é medida necessária, impondo-se novo parecer acerca do recurso administrativo, devidamente motivado.

ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO:

(a) CONCEDER A SEGURANÇA para anular a decisão da COVEST quanto ao recurso da impetrante por ausência de motivação do ato e para que a autoridade coatora promova sua nova análise, observando os critérios contidos no edital de n.o 001/2019, de forma motivada, nos termos do art. 487, I CPC;

(b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

(c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.o do art. 14, da Lei n.o 12.016/2009;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

(id.34130879)

Quanto ao pressuposto fático, colhe-se dos autos que
a impetrante/interessada participou do
Processo Seletivo Simplificado no 001/2019
para
contratação temporária de Analista do Meio Ambiente da Secretaria do Meio Ambiente
do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT.

Durante a publicação do desempenho da segunda etapa houve retificações de divulgação dos resultados, sendo que nas duas primeiras publicações a impetrante contava com 36 (trinta e seis) pontos e, por conseguinte, seu nome dentre os candidatos aprovados.

Todavia, na terceira publicação, uma nova retificação foi efetuada, mas dessa vez houve uma redução imotivada de 13 pontos em sua nota alcançada, fazendo com que de aprovada passasse a figurar na lista de cadastro reserva dos candidatos, não havendo nenhuma motivação ou explicação na alteração das notas atribuídas.

Dessa feita a impetrante/interessada aviou recurso administrativo para obter uma resposta pela redução em sua pontuação dos títulos, sendo este indeferido pela banca examinadora sob alegação de não cumprimento do tópico 9.13, conforme itens 3.1 e 3.2 da tabela barema, relativo à juntada de CTPS, contrato de trabalho, contrato de estágio ou nomeação (declaração do respectivo vínculo comprovando o período de atuação e resumo das atividades desempenhadas), tirando-lhe 18 pontos, valor diverso do apresentado no resultado final, no qual havia uma diferença de 13 pontos.

Afirma que a redução de pontos por parte da banca examinadora deu-se ante a suposta ausência dos documentos comprobatórios referentes aos cursos realizados e experiência profissional, fazendo com que a impetrante/interessada passasse a figurar em cadastro reserva no processo seletivo simplificado.

Contudo, a impetrante/interessada explica que demonstrou que todos os documentos exigidos no edital foram devidamente juntados no sistema da banca organizadora no momento oportuno, tendo sido desconsiderados de forma imotivada pelos examinadores que não computaram nenhuma nota aos títulos apresentados.

Pois bem.

Como se vê, a impetrante/interessada impetrou o
writ
aduzindo direito subjetivo à nomeação, tendo em vista que a autoridade coatora não apreciou o pedido formulado no recurso administrativo da forma devida, limitando-se a transcrever uma previsão do edital que fazia expressa menção aos documentos que já haviam sido apresentados pela candidata.

Nesses termos, pleiteou a ordem no sentido de anular o ato administrativo perpetrado pela autoridade coatora e determinar a realização de uma nova análise do recurso administrativo apresentado, uma vez que não foi devidamente analisado pela autoridade coatora.

Analisando o caso, verifica-se que a sentença não merece reparos.

Isto porque é sabido que uma vez comprovado que o candidato apresentou a documentação de títulos conforme exigência do edital, deve ser atribuída a pontuação relativa aos títulos apresentados, nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE CLASSIFICATÓRIA. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA. EQUÍVOCO EVIDENCIADO. ANALISTA JUDICIÁRIO. FORMAÇÃO PROSSIONAL RELACIONADA AO CARGO OCUPADO. EXIGÊNCIA DE BACHARELADO EM DIREITO. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 19.2.1. DO EDITAL No. 30/2013/GSCP. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. De acordo com o subitem 19.2.1 do Edital de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital no. 30/2013/GSCP), o candidato que comprovasse o exercício de advocacia, delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital de abertura do certame, seria contemplado com dois pontos (2,0) na fase de Avaliação de Títulos.
2. Assim, uma vez verificado que a candidata, ora impetrante, instruiu o pedido de Inscrição Definitiva com documentos suficientemente hábeis a comprovar a formação acadêmica na área jurídica e o exercício do cargo de Analista Judiciário – privativo de bacharel em Direito – pelo período mínimo exigido no certame, deve ser atribuída a ela a pontuação relativa a esse título.

(N.U 1010350-86.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS AO CANDIDATO – DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DO DESACERTO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE INDEFERE A PONTUAÇÃO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar em mandado de segurança, desde que preenchidos dois requisitos cumulativos, quais sejam, a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, caso seja deferida ao final. No particular, uma vez demonstrado que o candidato tem a formação exigida pela legislação de regência, revela-se presente a prova inequívoca da ilegalidade da decisão administrativa que negou a pontuação respectiva, sendo pertinente a reforma do indeferimento da liminar.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1413980-58.2019.8.12.0000, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 11/02/2020, p: 12/02/2020)

Dessa feita, considerando que a impetrante/interessada apresentou os documentos de títulos conforme exigência do edital, mas

que estes não foram avaliados pela

banca organizadora da seleção, tem-se que há direito líquido e certo à reapreciação do recurso administrativo interposto, uma vez que o parecer elaborado pela banca da seleção não traz pertinência com a situação concreta apresentada pela candidata.

Outrossim, colhe-se dos autos que o recurso administrativo passou por nova análise, sendo revisto o ato pela autoridade coatora, de modo que a colocação final da impetrante/interessada foi alterada ante a atribuição de nota referente aos documentos que não haviam sido apreciados, passando a candidata com louvor a figurar na 4a posição dentre os aprovados (id. 34130871).

Ante o exposto, ratifico a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020